Tribunal: TJES
Processo: 5002929-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - SOLIDARIEDADE ENTES FEDERADOS - NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS TRATAMENTOS EXTRA-HOSPITALARES - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

2 –
Os argumentos ventilados pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão tomada pela Magistrada, uma vez que é possível aferir, no caso dos autos, que a determinação constante da decisão se trata de avaliação médica pela equipe psiquiátrica do município e, somente caso essa equipe observe a necessidade da internação, fica autorizado que assim proceda mediante comunicação ao juízo com apresentação do relatório.

3
-
O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. Nesse sentido, a decisão agravada expressamente autoriza a internação em caso de insuficiência das medidas extra-hospitalares, já que a situação do adolescente é bastante delicada, tendo em vista sua situação de rua.

4 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002929-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: EDILEUSA SANT' ANA DE ASSIS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. decisão acostada por cópia ao movimento n. 795509, proferida nos autos da ação de internação compulsória proposta por
EDILEUSA SANT' ANA DE ASSIS
, em favor do menor
GUILHERME DE ASSIS SOUZA
, que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar a avaliação do adolescente no CAPS-i de Cariacica ou através da equipe de referência de saúde mental no município, na forma prevista no inciso III do art.4º da Portaria do SESA nº 90-R de 13/10/2014, ficando autorizada a internação pela equipe em caso de constatação de que os recursos extra-hospitalares sejam insuficientes, devendo o juízo ser comunicado do relatório e internação em 24 horas.

Em suas razões recursais, sustenta o município agravante que a obrigação pretendida se trata de responsabilidade do Estado, através de sua Secretaria Estadual de Saúde, nos termos da Lei n. 10.216/2001.

Alega que não consta dos autos documento hábil a demonstrar a alegação autoral, inexistindo laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, devendo ser reformada a decisão.

Argumenta que o município atua de forma articulada à direção Estatal na prestação dos serviços de saúde, disponibilizando atendimento nas Unidades de Saúde do município, restando equivocada a decisão, sendo certo que o adolescente não obteve a assistência porque não a solicitou.

Decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o movimento de n. 823162.

Contrarrazões sob o movimento de n.874200 pugnando pelo improvimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. decisão acostada por cópia ao movimento n. 795509, proferida nos autos da ação de internação compulsória proposta por
EDILEUSA SANT' ANA DE ASSIS
, em favor do menor
GUILHERME DE ASSIS SOUZA
, que deferiu parcialmente a medida liminar para determinar a avaliação do adolescente no CAPS-i de Cariacica ou através da equipe de referência de saúde mental no município, na forma prevista no inciso III do art.4º da Portaria do SESA nº 90-R de 13/10/2014, ficando autorizada a internação pela equipe em caso de constatação de que os recursos extra-hospitalares sejam insuficientes, devendo o juízo ser comunicado do relatório e internação em 24 horas.

Em suas razões recursais, sustenta o município agravante que a obrigação pretendida se trata de responsabilidade do Estado, através de sua Secretaria Estadual de Saúde, nos termos da Lei n. 10.216/2001.

Alega que não consta dos autos documento hábil a demonstrar a alegação autoral, inexistindo laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, devendo ser reformada a decisão.

Argumenta que o município atua de forma articulada à direção Estatal na prestação dos serviços de saúde, disponibilizando atendimento nas Unidades de Saúde do município, restando equivocada a decisão, sendo certo que o adolescente não obteve a assistência porque não a solicitou.

Decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o movimento de n. 823162.

Contrarrazões sob o movimento de n.874200 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme esclareci em decisão preliminar,
dispõe o artigo 196 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em inúmeras oportunidades, o Supremo Tribunal Federal ratificou que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Em consequência do acima exposto, os
entes públicos possuem a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...]
todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196
[...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Ratificando a solidariedade dos entes da federação, a
Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Sob tal enfoque,
o
Município também possui o dever de garantir a internação compulsória do paciente quando a medida estiver amparada em laudo médico demonstrando o alto grau de dependência química.

In casu
,
analisando atentamente o caderno processual, entendo que os argumentos ventilados pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão tomada pela Magistrada, uma vez que é possível aferir, no caso dos autos, que a determinação constante da decisão se trata de avaliação médica pela equipe psiquiátrica do município e, somente caso essa equipe observe a necessidade da internação, fica autorizado que assim proceda mediante comunicação ao juízo com apresentação do relatório.

Ora, o art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas.

Nesse sentido, a decisão agravada expressamente autoriza a internação em caso de insuficiência das medidas extra-hospitalares, já que a situação do adolescente é bastante delicada, tendo em vista sua situação de rua.

Imperioso registrar que a Magistrada
a quo
requereu assessoramento do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico aos juízes), bem como parecer do Ministério Público, para que fosse analisada a tutela de urgência da qual o município se insurge, observando-se a partir dos movimentos de n. 795507 e 795509 que ambas as conclusões se seguiram no sentido de determinar o encaminhamento do adolescente para a avaliação e, caso verificada as insuficiências de medidas extra-hospitalares, a sua internação.

Diante dessas considerações, e ausentes novas informações ou documentos capazes da alterar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - SOLIDARIEDADE ENTES FEDERADOS - NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS TRATAMENTOS EXTRA-HOSPITALARES - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]" (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

2 –
Os argumentos ventilados pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão tomada pela Magistrada, uma vez que é possível aferir, no caso dos autos, que a determinação constante da decisão se trata de avaliação médica pela equipe psiquiátrica do município e, somente caso essa equipe observe a necessidade da internação, fica autorizado que assim proceda mediante comunicação ao juízo com apresentação do relatório.

3
-
O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. Nesse sentido, a decisão agravada expressamente autoriza a internação em caso de insuficiência das medidas extra-hospitalares, já que a situação do adolescente é bastante delicada, tendo em vista sua situação de rua.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.